Tribunal: TJSP
Processo: 1024627-13.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com pedido de cobrança. Improcedência.
A penalidade prevista no art. 940 do Código Civil só é aplicável se demonstrada má-fé do credor, o que não se verifica na espécie. Imposição de tal sanção afastada.
Honorários sucumbenciais. Pleito de majoração. Legitimidade concorrente do advogado e da parte. Precedentes do Superior

Ementa:
Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com pedido de cobrança. Improcedência.
A penalidade prevista no art. 940 do Código Civil só é aplicável se demonstrada má-fé do credor, o que não se verifica na espécie. Imposição de tal sanção afastada.
Honorários sucumbenciais. Pleito de majoração. Legitimidade concorrente do advogado e da parte. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara. Existência de interesse recursal reconhecida. Causa de valor elevado. Aplicação analógica da regra prevista no § 8 do art. 85 do Código de Processo Civil, sob pena de se propiciar enriquecimento sem causa ao advogado. Correta adoção do critério de equidade na fixação dos honorários. Verba que, todavia, foi fixada em valor insuficiente para remunerar o trabalho desenvolvido pelo profissional. Majoração. Necessidade.
Recurso dos autores provido; recurso da corré parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024627-13.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são
apelantes/apelados ODETTE NÉSPOLI SANTOS e FILIPE SILVA SANTOS (POR
CURADOR), é apelado/apelante IGREJA APOSTÓLICA FONTE DA VIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao apelo dos autores e parcial provimento ao recurso da corré. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024627-13.2016.8.26.0577 - rs
2
VOTO No 37.880
APELAÇÃO No 1024627-13.2016.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APTES/APDOS: ODETTE NÉSPOLI SANTOS E ESPÓLIO DE
FILIPE SILVA SANTOS; IGREJA APOSTÓLICA FONTE DA VIDA
JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: CRISTINA INOKUTI
Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com pedido de cobrança.
Improcedência.
A penalidade prevista no art. 940 do
Código Civil só é aplicável se demonstrada má-fé
do credor, o que não se verifica na espécie.
Imposição de tal sanção afastada.
Honorários sucumbenciais. Pleito de
majoração.
Legitimidade
concorrente
do
advogado e da parte. Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça e desta Câmara. Existência
de interesse recursal reconhecida. Causa de
valor elevado. Aplicação analógica da regra
prevista no § 8 do art. 85 do Código de Processo
Civil, sob pena de se propiciar enriquecimento
sem causa ao advogado. Correta adoção do
critério de equidade na fixação dos honorários.
Verba que, todavia, foi fixada em valor
insuficiente para remunerar o trabalho desenvolvido pelo profissional. Majoração. Necessidade.
Recurso dos autores provido; recurso
da corré parcialmente provido.
Trata-se de ação de despejo por
falta de pagamento cumulada com pedido de cobrança movida por Filipe
Silva Santos, falecido no curso da lide, e Odette Nespoli Santos em face
de Igreja Apostólica Fonte da Vida, Alcides de Paula Oliveira e
Rosângela de Souza Oliveira.
Da respeitável sentença de fls.
172/175, cujo relatório se adota, que julgou extinto o processo, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024627-13.2016.8.26.0577 - rs
3
resolução de mérito, em relação aos corréus Alcides e Rosângela, e
improcedente a ação, em relação à primeira corré, condenando os
autores a pagarem à igreja corré a quantia de R$ 133.806,02, com
fundamento no art. 940 do Código Civil, apelam os demandantes e
referida demandada.
Os autores se insurgem contra a
imposição da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, alegando, em
síntese, que os pagamentos foram realizados em desacordo com as datas
estipuladas no contrato, assim como os valores, porquanto não
acrescidos os encargos moratórios. Afirmam que sempre agiram de boa-
fé, aduzindo que requereram a desistência da ação porque renunciaram
ao direito à cobrança dos juros de mora e da correção monetária em
acordo extrajudicial firmado após o ajuizamento da presente demanda.
A corré, por seu turno, sustenta
que o valor arbitrado para os honorários sucumbenciais está aquém do
trabalho desenvolvido por seu advogado, que abrangeu não apenas a
defesa tradicional, mas também a impugnação dos argumentos do
Ministério Público. Alega ser indevida a aplicação do critério de
equidade e pugna pela majoração de referida verba para 20% do valor da
causa.
Recursos
regularmente
processados, com respostas, nas quais a corré alega que o apelo dos
autores é protelatório e estes acenam com a ausência de legitimidade e
interesse processual daquela para postular a modificação da verba
honorária sucumbencial.
É o relatório.
Respeitada a convicção da i.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024627-13.2016.8.26.0577 - rs
4
Magistrada sentenciante, tem-se que a irresignação dos autores merece
guarida.
Consoante ensinamento de Maria
Helena Diniz, o art. 940 do Código Civil tem "o escopo de impedir
que se cobre dívida já paga, e só será aplicável mediante
prova de má-fé do credor, ante a gravidade da penalidade
que impõe" (Código Civil Anotado, Saraiva, 3a edição, p. 963).
No caso vertente, os elementos dos
autos são insuficientes para evidenciar que houve má-fé na cobrança,
notadamente porque os pagamentos foram realizados de forma esparsa,
após os respectivos vencimentos, e em depósitos judiciais, em razão da
penhora dos aluguéis, situação que pode revelar desorganização e/ou
desídia na verificação da existência dos pagamentos, falhas que não se
confundem com má-fé.
Assim,
deve
ser
afastada
a
aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil, porquanto
não identificada má-fé dos autores na cobrança, o que enseja o
provimento do recurso dos demandantes, ficando repelida a alegação da
demandada de que o inconformismo possuiria intuito protelatório.
Quanto ao apelo da corré, cumpre,
inicialmente, rejeitar a preliminar suscitada pelos autores em suas
contrarrazões.
Isso porque, muito embora o art.
23 do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94) estabeleça que os
honorários advocatícios resultantes da sucumbência pertencem ao
advogado, não se caracteriza a ilegitimidade recursal quando o apelo em
que é pretendida sua majoração é interposto em nome da própria parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024627-13.2016.8.26.0577 - rs
5
representada, em atenção ao princípio da economia processual e da
simplificação formal do procedimento.
Com efeito, tendo em vista a
estreita relação dos honorários advocatícios com o direito da parte,
considera-se que a legitimidade para recorrer a respeito dessa verba não
é exclusiva do patrono, mas concorrente com a de seu constituinte.
A propósito, confira-se julgado do
Superior Tribunal de Justiça, relatado pelo eminente Ministro Mauro
Campbell Marques:
“A
jurisprudência
desta
Corte entende que, nos termos do § 1o do art. 24 da Lei
n. 8.906/94, o patrono da causa possui direito autônomo
de executar os honorários sucumbenciais em legitimidade
concorrente com a parte.” (grifo nosso - REsp 1.138.111/RS - 2a
Turma - J. 02.03.2010).
No mesmo sentido, decidiu esta
Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA - DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO - VERBA
HONORÁRIA NÃO PERSEGUIDA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
REQUERIDO PELA AUTORA - PATRONO DA AUTORA QUE TEM
LEGITIMIDADE CONCORRENTE PARA REQUERER O CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
QUANTO
AOS
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA
-
HONORÁRIOS QUE DEVEM INCIDIR TANTO SOBRE O VALOR DA
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUANTO SOBRE O VALOR DA
MULTA COMINATÓRIA - INDEVIDO O DESCONTO DOS HONORÁRIOS
CALCULADOS PELA AGRAVANTE NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA REQUERIDA PELA AUTORA - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024627-13.2016.8.26.0577 - rs
6
DEMONSTRADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.” (grifo
nosso - AI no 2136814-58.2018.8.26.0000 - rel. Des. Cesar Luiz de
Almeida - J. 09.08.2018).
Reconhecida a legitimidade e o
interesse recursal da corré, conhece-se de seu apelo, para dar-lhe parcial
provimento.
A insurgência da apelante contra a
aplicação do critério de equidade na fixação dos honorários
sucumbenciais não merece guarida, pois a quantificação dessa verba em
percentual do valor da causa (R$ 160.482,72, em setembro de 2016),
ainda que no mínimo legal de 10%, redunda em patamar elevado,
consideradas a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado
pelo advogado da corré, bem como o tempo presumivelmente exigido
para o serviço.
Imperioso registrar que, conquanto
o dispositivo legal que prevê a fixação dos honorários por apreciação
equitativa (§ 8o do art. 85 do Código de Processo Civil) mencione
apenas as “causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo”, considera-se admissível a aplicação dessa regra, por
analogia, também às demandas com valor da causa muito elevado, como
ocorre na espécie.
Não admitir a aplicação da regra
de apreciação equitativa nas causas de valor vultoso propiciaria o
arbitramento de honorários sucumbenciais em montante excessivo e
desproporcional ao trabalho desenvolvido pelo profissional, ensejando
enriquecimento sem causa.
Sobre o tema, confira-se trecho da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024627-13.2016.8.26.0577 - rs
7
fundamentação de julgado da 22a Câmara de Direito Privado deste
Tribunal, relatado pelo eminente Desembargador Hélio Nogueira:
“Aqui, não existe valor da
condenação ou proveito econômico que sirva de base para a
fixação dos honorários.
Por outro lado, tendo que à
causa foi atribuído o valor de (R$ 6.149.642,72), emana
apanhado que o arbitramento de quantia dentro dos
patamares de 10% a 20% deste montante representaria
remuneração desproporcional, considerando a natureza e
complexidade da causa (embargos do devedor).
Assim,
por
analogia,
possível a utilização dos critérios do § 8o do art. 85 do
CPC/2015, remetendo o intérprete, na busca da apreciação
equitativa, conferir seu valor para o arbitramento nas
normas dos incisos I, II e III do § 2o do mesmo
dispositivo legal.” (EDcl no 0148536-37.2006.8.26.0100/50000 -
J. 29.09.2016).
A
questão
também
já
foi
examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, em precedente da 2a
Turma, relatado pelo eminente Ministro Herman Benjamin. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO
FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO
CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3o E 8o DO CPC/2015, DESTINADA A
EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL.
POSSIBILIDADE.
(...)
5. A regra do art. 85, §
3o, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se -
não comporta interpretação exclusivamente pelo método

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024627-13.2016.8.26.0577 - rs
8
literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é
juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a
norma inserta em dispositivo legal em situação de
desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.
6.
Assim,
o
referido
dispositivo legal (art. 85, § 8o, do CPC/2015) deve ser
interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do
STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo
equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba
honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos
parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 85,
§ 2o, do CPC/2015).
7. Conforme bem apreendido
no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do
juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável
ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia
exorbitante,
de
outro.
Isso
porque, observa-se, o
princípio da boa-fé processual deve ser adotado não
somente como vetor na aplicação das normas processuais,
pela autoridade judicial, como também no próprio processo
de
criação
das
leis
processuais, pelo legislador,
evitando-se, assim, que este último utilize o poder de
criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de
superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a
respeito de determinado tema.
8. A linha de raciocínio
acima, diga-se de passagem, é a única que confere
efetividade
aos
princípios
constitucionais
da
independência dos poderes e da isonomia entre as partes -
com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a
parte exequente tenha de suportar a majoração dos
honorários, quando a base de cálculo dessa verba se
revelar
ínfima,
não
existindo,
em
contrapartida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024627-13.2016.8.26.0577 - rs
9
semelhante raciocínio na hipótese em que a verba
honorária
se
mostrar
excessiva
ou
viabilizar
enriquecimento injustificável à luz da complexidade e
relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho
realizado pelo advogado.
9. A prevalecer o indevido
entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo
equitativo somente pode ser utilizado contra uma das
partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o
próprio
termo
'equitativo'
será
em
si
mesmo
contraditório.” (REsp 1789913/DF - J. 12.02.2019).
Assim,
afigura-se
correta
na
espécie a adoção do critério de equidade na fixação dos honorários
sucumbenciais.
Todavia,
considera-se
que
o
arbitramento dessa verba em 3% do valor da causa redunda em
remuneração irrisória, considerados os parâmetros de balizamento
previstos na legislação processual, de modo que ela comporta majoração
para a quantia de R$ 10.000,00, a qual se mostra suficiente para, à luz de
tais parâmetros, remunerar condignamente a profissional.
Diante
do
exposto,
dá-se
provimento ao recurso dos autores, para afastar a aplicação da
penalidade prevista no art. 940 do Código Civil, e dá-se parcial
provimento ao recurso da corré, para majorar a verba honorária
sucumbencial, nos termos acima indicados.
CESAR LACERDA
Relator